Tribunal: TJDFT
Processo: 0727854-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727854-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE HELIANTHO DE SIQUEIRA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no bojo do mandado de segurança impetrado pelo Espólio de Heliantho de Siqueira Lima, em que o d. Juízo a quo deferiu “o requerimento liminar para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir do impetrante o pagamento do ITCMD sobre os valores que não compõem o patrimônio líquido a ser transferido aos herdeiros deixados por Heliantho de Siqueira Lima, até que sobrevenha sentença a este feito.” (ID 99693763) O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (ID 28683505). Contrarrazões ao ID 29468339, pelo não provimento do recurso. Parecer da 16a Procuradoria de Justiça Cível ao ID 31700568, pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento. DECIDO. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Compulsando os autos do mandado de segurança de origem (n. 0705319-47.2021.8.07.0018), verifica-se que o d. Juízo a quo, em decisão disponibilizada no DJe de 11/10/2021 (ID’s 105462672 e 105670213), declinou “da competência para conhecer e decidir o presente mandamus a uma das Câmaras Cíveis do Egrégio TJDFT”. Outrossim, em consulta ao PJe, denota-se que o processo originário foi redistribuído à 1a Câmara Cível, sob o n. 0732329-23.2021.8.07.0000, tendo por Relator o e. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira. Desse modo, considerando que o mandado de segurança não mais tramita em primeira instância (6a Vara da Fazenda Pública do DF), fica prejudicado o presente recurso. Posto isso, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora